Tribunal: STF
Processo: AI 282333
Classe: AI
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-12-12
Data de publicação: 2006-12-12

Ementa:
E M E N T A: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO RECURSO DE 
   AGRAVO - PRETENDIDA IMPOSIÇÃO DA PENA DEFINIDA NO ART. 18 DO CPC  
   - AUSÊNCIA DE INTUITO MANIFESTAMENTE PROCRASTINATÓRIO - 
   RECORRENTE QUE NÃO AGE COMO "IMPROBUS LITIGATOR" - ATITUDE 
   MALICIOSA QUE NÃO SE PRESUME - RECURSO IMPROVIDO.

- A mera 
   circunstância de a parte haver exercido o direito de recorrer não 
   basta, só por si, para justificar seja formulado, contra ela, 
   juízo de desrespeito ao postulado da lealdade processual, nem 
   permite que se lhe atribua, por tal motivo, a qualificação de 
   "improbus litigator", ainda mais se o recurso que deduziu foi 
   interposto em momento anterior ao da publicação do acórdão 
   consubstanciador do julgamento plenário do "leading case".

- 
   Não se presume o caráter malicioso, procrastinatório ou 
   fraudulento da conduta processual da parte que recorre, salvo se 
   se demonstrar, quanto a ela, de modo inequívoco, que houve abuso 
   do direito de recorrer. Comprovação inexistente na espécie.